Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700694-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LUZINETE DE MELO FONSECA DESPACHO Anote-se, quanto ao cadastramento do novo advogado da parte agravante, ID 70848317. Tendo em vista que o falecimento do advogado da parte agravante ocorreu em 6 de abril de 2025, e que os prazos processuais para eventual oposição ou interposição de recursos se iniciaram em 4 de abril de 2025 - ou seja, transcorrido apenas um dia útil -, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restitua-se o prazo remanescente, a partir da data deste despacho, apenas em relação à STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora